Tribunal: STF
Processo: RE 1554165
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PARQUE NACIONAL DA TIJUCA. DESOCUPAÇÃO. DEMOLIÇÃO. PRAD. RESPONSABILIDADE DO ICMBIO. REEXAME E RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ACP, para condenar a Apelante a desocupar a Casa 6, nº 1768, na estrada do Açude, no Parque Nacional da Tijuca, na localidade "Açude Solidão", juntamente com seus familiares; para condenar a União a imitir-se na posse do imóvel; e para condenar o ICMBIO a fazer a demolição e a retirada dos entulhos, bem como apresentar projeto de recuperação da área degradada e executá-lo .



    2. Desde o ano de 2005, os residentes da localidade "Açude Solidão" tinham ciência inequívoca de que o IBAMA/ICMBIO pretendia a desocupação das casas, dentre eles os familiares da Ré/Apelante Nicole Barcelo Assumpção: i) seu avô e tios, moradores da Casa nº 2 e ii) seu tio, Sr. Antônio Ricardo Barcelos, único morador da própria Casa nº 6. Segundo o IBAMA, todos os moradores foram notificados a apresentar documentos que comprovassem a permissão para ocuparem os imóveis. Porém, os documentos apresentados não eram autorizações para as ocupações. A Autarquia justificou que não lavrou os autos questionados pelo MPF porque todos já ocupavam as residências há muito tempo.



    3. A ocupação da Casa nº 6 pela Ré/Apelante, juntamente com seus familiares, após o óbito do único ocupante originário (seu tio), além de evidenciar patente má-fé, configura falha da União, na condição de proprietária, e do ICMBIO, na condição de atual gestor da área, no dever de manter contínua fiscalização das seis casas existentes no Açude Solidão.



    4. Esta 7ª Turma Especializada, ao apreciar a ACP nº 0007624-14.2012.4.02.5101, referente à Casa 02, ocupada pelo avô da Apelante Nicole, determinou a desocupação do imóvel, julgando procedente a ação, com trânsito em julgado em 11/07/2018. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia, visto que o imóvel público deve ser devolvido à coletividade, para que cumpra sua função social que está vinculada à preservação de Unidade de Conservação da Natureza do grupo de proteção integral, o Parque Nacional da Tijuca.



    5. Conforme jurisprudência firmada no STJ, sempre que houver conflito entre os direitos à tutela do meio ambiente e à moradia, deve prevalecer o interesse público em detrimento do particular, quando não há possibilidade de conciliar ambos a contento, como na hipótese dos autos (REsp n. 1.782.692/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/11/2019).



    6. Em conformidade com o que determina o art.10 da Lei nº 9.636/1998, deve ser mantida a condenação da União em imitir-se na posse do imóvel, e repassar a ingerência fática à administração do Parque Nacional da Tijuca. Esse Parque é constituído de área de exclusiva posse e domínio público, não sendo permitida a construção ou manutenção de imóveis particulares nas áreas dessa unidade de conservação.



    7. O ICMBIO é responsável pela conservação, elaboração e execução de projeto de recuperação de área degradada, bem como pela adoção das medidas administrativas e judiciais tendentes à remoção das habitações irregulares na área do Parque Nacional da Tijuca, o qual enquadra-se no conceito de unidade de conservação da subespécie área de proteção integral, de acordo com os arts. 8º, inc. III e 11, da Lei 9.985/2000 e, nos termos do art. 1º, I, da Lei 11.516/07.



    8. Caso a Autarquia não tivesse se omitido, diante do óbito do Sr. Antônio Ricardo Barcelos, poderia ter sido viabilizada a pronta demolição da Casa nº 6, impedindo-se a ocupação ilícita do imóvel por um grupo familiar de seis pessoas. Caso frustradas tais providências, caberia, ao menos, promover, rapidamente, as medidas judiciais cabíveis para extirpar tal esbulho possessório, eis que eivado de indiscutível má-fé.



    9. Cabe ao ICMBIO efetivar a demolição da construção, após a imissão na posse pela União, e a apresentação de projeto de recuperação da área degradada, com a correspondente execução, demonstrando-se suficiente o prazo de 10 (dez) dias, contados da desocupação do imóvel, fixado na sentença para cumprimento.



    10. O projeto de recuperação da área que foi degradada (PRAD) ficará tecnicamente documentado, para que possa ser devidamente analisado, conforme o ICMBIO tem apresentado nas ações civis públicas ajuizadas pelo MPF, concernentes ao mesmo objeto desta ação, as quais já se encontram em fase de execução (TRF-2 0007475- 18.2012.4.02.5101).



    11. Remessa Necessária e Apelações INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO e por NICOLE BARCELO não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XXII e XXIII; 6º; e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente